Tribunal: TCU
Processo: 013.137/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras/2021, cujo objeto é a contratação das obras de implantação da rede coletora de esgoto do Município de Jequiá de Praia/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na licitação conduzida pela 5a Superintendência Regional da Codevasf, cujo objeto é a contratação das obras de implantação da rede coletora de esgoto do Município de Jequiá de Praia/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela SeinfraUrb; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à 5a Superintendência Regional da Codevasf sobre as seguintes impropriedades identificadas no edital da Licitação 23/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. exigência de atestados de qualificação técnico-operacional com previsão de quantitativos desproporcionais ao objeto licitado, que não se ativeram ao limite percentual de 50% do quantitativo total do serviço licitado, em descumprimento à jurisprudência majoritária do TCU, a exemplo do Acórdão 2781/2017-TCU-Plenário ; 9.2.2. previsão de comprovação de execução de serviços por meio de atestados cujas unidades de medida dos serviços diferem daquelas que constam na planilha orçamentária do certame, prática tem o potencial de representar dificuldade adicional e injustificada (i) para a verificação da razoabilidade e da legitimidade desses requisitos em face dos critérios estabelecidos na Súmula TCU 263/2011 e (ii) para a análise da documentação apresentada pelas licitantes para comprovação de execução anterior dos quantitativos mínimos de serviços exigidos pelo edital; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.3.1. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 9.3.2. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. arquivar os presentes autos.